Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e julgados procedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do que fora decido no Tema n. 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos (Tema n. 1.150), tendo como recursos paradigmas REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, em que o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. O direito de ação surge somente quando a parte toma conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço.
4.1. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque do PASEP.
4.2. Se entre a data da aposentadoria do Autor com o consequente saque dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 189 e 205 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.150 do STJ.